Tribunal: TJDFT
Processo: 0730980-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE IMPÔS SEGREDO DE JUSTIÇA À TRAMITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO cÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. INOCORRÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO REGULAR DA AMPLA DEFESA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. A decisão pela qual é imposto segredo de justiça à tramitação de processo judicial não se encontra inserida nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

2.1. A imposição de segredo de justiça à tramitação do processo não representa qualquer óbice ao exercício regular da ampla defesa, porquanto permanece preservado o acesso das partes e de seus advogados a todas as peças processuais, nos termos do § 1o do artigo 189 do Código de Processo Civil.

2.2. Não configurada a urgência na apreciação da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, mostra-se incabível o processamento do agravo de instrumento.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.